Tribunal: TJPA
Processo: 0039112-96.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0039112-96.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARTHA MARIA DA SILVA FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ORA AGRAVANTE. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COM CAPACIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. PRECEDENTES DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Não merece reforma o
decisum
que acolheu a preliminar de ilegitimidade recursal do Município de Belém e, em remessa necessária, manteve integralmente a sentença de origem reexaminada.

2 –
Ação ajuizada contra o IPAMB e sentença condenatória dirigida unicamente contra a entidade previdenciária autárquica, que possui personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira. Precedentes do TJPA

3 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

3771655, nos autos da Ação Ordinária Revisional de Proventos de Aposentadoria com Pedido de Tutela Antecipada para Pagamento de Progressão Funcional por Antiguidade movida por
MARTHA MARIA DA SILVA FRANCO
em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB.

Por meio da decisão monocrática agravada, não conheci do recurso do Município de Belém, considerando a sua ilegitimidade recursal, e em remessa necessária, mantive a sentença de origem, assegurando o direito da autora à progressão funcional por antiguidade.

Inconformado, o agravante argumenta que uma interpretação sistemática (art. 75 c/c art. 182 do CPC) e fincada nos princípios constitucionais pertinentes permite concluir que compete, com exclusividade, à Advocacia Pública a representação dos municípios em juízo.

Destaca que o art. 182 do CPC afirma peremptoriamente que incumbe à Advocacia Pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio da representação judicial, em todos os âmbitos federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta.

Aduz ser indiscutível que a representação judicial das pessoas jurídicas de direito público, suas autarquias e fundações pertence aos seus procuradores, servidores concursados organizados em carreira, podendo os procuradores estaduais e municipais representar as autarquias e fundações de seus entes em juízo quando autorizados pela lei de sua unidade federativa, ou se investidos de mandato válido.

Dessa forma, postula que seja afastado o reconhecimento da ilegitimidade do recorrente.

Ademais, sustenta a prescrição da demanda, nos termos do § 3º, II do art. 206 do Código Civil, assim como do art. 10 do Decreto nº 20.910/1932.

No mérito, aponta a ausência de direito da autora à progressão funcional, diante da necessidade de regulamentação da Lei Municipal que rege a matéria, defendendo não poder o Poder Judiciário legislar em substituição ao Poder Legislativo e a prerrogativa de regulamentação própria do Executivo Municipal, não havendo como deferir judicialmente pretensão ancorada em norma municipal dotada de eficácia contida.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para desconstituir a decisão guerreada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado ao Id. 4192581.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Inicialmente, destaquei na decisão recorrida que, no caso, a presente ação foi ajuizada pela parte autora em desfavor do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém
– IPAMB, tendo a sentença dirigido a condenação somente à autarquia previdenciária, e não ao Município de Belém.

Ressaltei que o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, é uma Autarquia criada pela Lei Municipal nº 6.774/1969, alterada pela Lei Municipal nº 7.984/1999, sendo dotada de personalidade jurídica própria e dispondo de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Por outro lado, apontei que o Município de Belém não figura no polo passivo da demanda e a sentença guerreada é dirigida unicamente ao IPAMB, atingindo somente a esfera jurídica da autarquia previdenciária, que possui o interesse para recorrer.

Sobre o tema, restou destacado no
decisum
que o Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, cabendo ao terceiro prejudicado demonstrar o seu interesse de agir em relação à causa submetida à apreciação,
in verbis
:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Assim, considerei que a sentença não atinge a esfera jurídica do Município de Belém e que o recorrente não demonstrou seu interesse recursal, motivo pelo qual entendi que o apelo não merecia ser conhecido.

A jurisprudência desta Corte já se manifestou nesse sentido em casos similares, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM DETERMINANDO A INCLUSÃO/REINSERÇÃO DO AUTOR NO PLANO DE SAÚDE PABSS. APLICAÇÃO DO CPC DE 1973.
AÇÃO AJUIZADA CONTRA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COM CAPACIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICIPIO DE BELÉM. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO
. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. 1 -
Preliminar de ilegitimidade recursal do Município de Belém.
Devem ser sopesados o prejuízo que a decisão pode causar à parte, bem como a necessidade da intervenção judicial como forma de colocar o postulante em situação mais vantajosa do que aquela inicialmente alcançada com a decisão, o que não é o caso do Município de Belém.
Ação e Sentença de mérito dirigida unicamente contra o IPAMB. Preliminar de ilegitimidade recursal do Município de Belém suscitada de ofício acolhida. Sentença Mantida
. 2 – RECURSO DE APELA&Cce

(3362641, 3362641, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-07-24)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE
. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM PARA RECORRER. IPAMB. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COM PERSONALIDADE JURIDICA PRÓPRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
REEXAME NECESSÁRIO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PABSS. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS COOPERADOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

II- A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados.

III- Aplica-se, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

IV
- Recurso de apelação não conhecido.
Sentença mantida em reexame necessário. Decisão Unânime.

(2019.03903073-49, 208.335, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-24)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO PELO MUNÍCIPIO DE BELÉM. AÇO AJUIZADA EM FACE DE AUTARQUIA (IPAMB). ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM. RECURSO NÃO CONHECIDO. ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA PELA ÓTICA DO REEXAME NECESSÁRIO
. PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE-PABSS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FINANCIAMENTO DO TRATAMENTO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE APENAS NO PONTO CONCERNENTE AOS JUROS, À CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES NO CASO E APLICAÇÃO DO LIMITE TEMPORAL DE 5 (CINCO) ANOS PARA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES, CONTADO A PARTIR DA DATA DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. DECISÃO UNÂNIME. - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA

1.
Falta legitimidade ao recorrente MUNICÍPIO DE BELÉM para interpor o presente recurso, uma vez que, além de não ser parte na ação ordinária, o IPAMB é entidade autárquica que possui personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira, conforme previsto no art. 2º da Lei municipal nº 8.466/2005.

- REEXAME NECESSÁRIO

2. (...)

7. Recurso de apelação não conhecido. Em reexame necessário, sentença parcialmente modificada para estabelecer que a restituição dos valores efetivamente recolhidos a título de financiamento deve respeitar o prazo prescricional quinquenal cujo o termo inicial é a data da propositura da presente ação, com a incidência dos juros e a correção monetária de acordo com os termos fixados no RE n.º 870.947 (TEMA 810) E RESP n.º 1.495.146-MG (TEMA 905). À unanimidade.

(0015770-17.2015.8.14.0301;
Número Acordão
: 2087952;
Relator
: ROBERTO GONCALVES DE MOURA;
Data Julgamento
: 05-08-2019; Primeira Turma de Direito Público)

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/04/2022